Tribunal: TJDFT
Processo: 0709618-89.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. DIALETICIDADE. MEDICAMENTO. FASLODEX TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. INDICADO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. ROL DA ANS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. RECUSA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão ao custeio de tratamento médico indicado à recorrida.1.1. De acordo com os documentos técnicos que instruíram a petição inicial a recorrida foi diagnosticada com carcinoma mamário invasivo, razão pela qual foi-lhe indicado o tratamento por meio dos medicamentos Faslodex 500mg e Everolimus 10 mg, ambos registrados na Anvisa, para controle dos sintomas e avanço da moléstia oncológica aludida.
2. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos, do recurso, pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 2.1 Assim, é atribuição do recorrente a demonstração dos motivos do alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 2.2. A extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e a profundidade do efeito devolutivo do recurso são delimitadas de acordo com a matéria apreciada e decidida pelo Juízo singular, em contraposição ao que foi impugnado pelo recorrente nas razões do seu recurso, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil. 2.3. Nesse contexto, em relação à condenação ao pagamento de compensação por danos morais apreciada pelo Juízo singular na sentença, é importante esclarecer que, a despeito de, no requerimento final do recurso, a apelante tenha singelamente pleiteado a reforma integral da respeitável decisão aludida, não foram articulados nas razões recursais os respectivos argumentos que autorizariam, ao menos em tese, a reforma do ato decisório recorrido no que se refere ao mencionado tema.
3. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde tem caráter taxativo, no julgamento do EREsp 1886929-SP. 4.1. Foram estabelecidos critérios para a determinação de custeio de procedimento não abarcado pelo "rol da ANS" para as hipóteses em que não houver substituto terapêutico ou forem esgotados os procedimentos do previstos no aludido rol. 4.2. São requisitos para o deferimento do custeio de procedimento não previsto no rol taxativo fornecido pela ANS que: “i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar, ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) ou estrangeiros (ex.: FDA) e iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”.
5. Diante desse contexto, percebe-se que o estado de saúde apresentado pela apelada exige cuidados específicos e urgentes, sobretudo diante do estágio avançado da doença, razão pela qual se mostra necessário o tratamento medicamentoso pretendido. 5.1. A situação em análise configura hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS.
6. O custeio do procedimento indicado é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela autora, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico. 6.1. A relativização da força obrigatória dos contratos somada aos avanços constantes da medicina retira da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.